Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 355.606.819-20 (EMBARGADO), ELIEL SOEIRO SOARES - CPF: 025.447.522-11 (ADVOGADO), BRUNA CELI LIMA PONTES - CPF: 886.931.202-04 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (EMBARGANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE IMÓVEL ALIENADO MEDIANTE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 303 DO STJ E DO TEMA 872/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para determinar o levantamento da restrição de indisponibilidade incidente sobre imóvel rural,
sem
condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em embargos de

terceiro julgados procedentes

para levantamento de constrição judicial, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos aos credores que indicaram o bem
àconstrição ou ao terceiro adquirente que deixou de promover o registro do título translativo de propriedade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 303 e reafirmada no Tema 872, estabelece que, em embargos de terceiro, os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, o que ocorre quando o adquirente deixa de registrar o título no cartório competente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. Em embargos de terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303 do STJ. 2. O adquirente de imóvel que deixa de registrar o título translativo de propriedade responde pelos honorários advocatícios quando a constrição judicial decorre da ausência de publicidade registral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.227 e 1.245; CPC,
arts
. 82 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016 (Tema 872); Súmula no 303/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
em Embargos de Terceiro julgado procedente,
paraconfirmar a liminar e determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade judicial do imóvel descrito na inicial, localizado em Porto Velho-RO e adquirido em 2013.

Em relação aos honorários advocatícios, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, em razão da ausência de sucumbência.

Os apelantes afirmam que
que não criaram qualquer óbice ao julgamento dos Embargos de Terceiro e, ainda assim, não houve aplicação do entendimento sumulado sob o no 303/STJ.

Afirmam que quem deu causa à constrição foi o recorrido, eis que não regularizou a propriedade em momento oportuno. Detinha o título, mas não o registrou perante o cartório de registro de imóveis competente, de modo que o ônus processual é apenas dele.

Requerem o provimento da Apelação para que seja o recorrido condenado ao pagamento da verba honorária de ambas as partes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizado pelo ora apelado paraconfirmar a liminar e determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade judicial do imóvel descrito na inicial, localizado em Porto Velho-RO e adquirido em 2013
, sem condenação das partes
ao pagamento de
ônus
sucumbenciais.

Em 02/08/2024 esta Câmara
deu provimento
à
apelação
dos embargados, para
afastar a condenação ao pagamento dos honorários
de sucumbência
, mantendo apenas as custas processuais a encargo do embargante, sob o fundamento de ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, e por entender que nenhuma das partes de
u
causa à constrição.

O
s apelantes interpuseram Recurso Especial
(
AgInt
no
AREsp
n
.
2831739
–
MT
)
,
que foi provido, “
a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que seja realizada a adequação do julgado conforme a jurisprudência do STJ
”
.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, procedo ao reexame da matéria
.

A controvérsia cinge-se à definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em Embargos de Terceiro
.

É fato incontroverso nos autos que oapelado (embargante) adquiri
u
o imóvel em
13/05/2013
, mas não efetu
ou
o registro da transferência na matrícula do imóvel antes da ordem de indisponibilidade emanada nos autos daAção Cautelar n.00030995-65.2015.8.11.0041.

A ausência de registro do título translativo impede a publicidade do ato

erga omnes
. Consequentemente, os oraapelantes, ao buscarem bens em nome do devedor, não tinham como ter ciência da venda realizada.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Aprofundando a matéria, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.452.840/SP (Tema 872)
, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
.

Analisando os autos, verifica-se que, ao serem citados nos

embargos de

terceiro, os

apelantes não resistiram à pretensão de mérito do embargante. Conforme relatado na própria sentença e confirmado no apelo, os embargados concordaram com o levantamento da restrição, limitando-se a discutir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e o valor da causa.

Assim, aplica-se a primeira parte da tese firmada no Tema 872 do STJ:a responsabilidade é do atual proprietário (embargante) que não atualizou os dados cadastrais.

Pelo exposto,

dou provimento ao Recurso

para condenar o embargante/apelado

ao pagamento das

custas

processuais e dos honorários advocatícios

de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026